Tribunal: TJES
Processo: 5017376-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017376-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANE MORAES BOA MORTE

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível de Vitória, que deferiu liminar de busca e apreensão requerida nos autos de ação ajuizada para retomada de bem objeto de alienação fiduciária em garantia. A agravante sustenta a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, notadamente a comprovação da mora e a juntada de contrato com cláusula de alienação fiduciária, além de pleitear a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado comprovou adequadamente a mora da devedora para fins de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento liminar de abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1132 do STJ, para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão basta a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento da correspondência pelo destinatário.

4.

No caso concreto, o agravado juntou aos autos cópia da Cédula de Crédito Bancário com cláusula expressa de constituição fiduciária em garantia e comprovante de envio da notificação ao endereço constante do contrato, atendendo, assim, ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5.

A simples alegação genérica de existência de cláusulas abusivas, desacompanhada de demonstração específica e fundamentada, não autoriza a suspensão da medida liminar, especialmente porque a análise de eventual abusividade demanda instrução probatória que não pode ser realizada em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de recebimento.

2.

A alegação genérica de cláusulas contratuais abusivas, desacompanhada de prova concreta, não impede a concessão de liminar em ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/SP, Segunda Seção, Tema Repetitivo nº 1132, j. 10/10/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.615.818/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID
10846335
, por meio da qual
foi
in
deferida
a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à
impossibilidade
de reforma da decisão agravada.

Na origem, o

BANCO PAN S/A
,
ora agravado,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de
TATIANE MORAES BOA MORTE
,
ora agravante, e o juízo a quo deferiu a medida liminar lá pleiteada.

Irresignada, a agravante recorre e
afirma
que
(1)
o processo de origem deve ser extinto por falta de documentos essenciais à propositura da demanda, quais sejam: a comprovação da mora e da contratação com garantia de alienação fiduciária e que
(2)
deve ser garantido o direito à revisão ou modificação das cláusulas contratuais abusivas
.

De início, tenho que a
comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão com base no
Decreto-lei
nº 911/66, consoante já sedimentou o colendo
Superior Tribunal de Justiça
no enunciado n° 72 de sua súmula, transcrito a seguir:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Segundo Roberval Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins Vieira, tal enunciado
"exige a interpelação do devedor como requisito documental probatório para a ação de busca e apreensão"
(
in
Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Organizadas por assunto, anotadas e comentadas. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 655).

Isso posto,
há que se perquirir se no caso concreto o agravado juntou à ação de busca e apreensão a
constituição válida em mora do devedor.

Referida temática há muito é discutida nos tribunais pátrios e vinha constituindo tema polêmico, sem a consolidação de uma jurisprudência uníssona e consolidada.
Em outubro de 2023, contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao proceder
a
o julgamento do Recurso Especial nº 1.951.888, sob a temática dos repetitivos (Tema 1132) e fixar a seguinte tese
vinculante
:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
(grifo nosso)

Verifica-se, pois, que, diversamente do alegado pela parte agravante
,
restou afastada a necessidade de efetivo recebimento da notificação pelo devedor.

In casu
, do confronto entre o contrato
(id
40872451)
e o recibo da Carta com Aviso de Recebimento – AR (Id
40872452), verifica-se que a notificação foi enviada ao preciso endereço informado pel
o
cliente à época da contratação, o que, nos termos do entendimento fixado pelo c. STJ, preenche os requisitos do art. 2º, §2ª, do Decreto-Lei nº911/1969
.

N
ão há que se falar, portanto, em ausência de juntada, pelo autor da ação de busca e apreensão, da comprovação da mora do devedor.

N
ão há que se falar, ademais, em ausência de juntada do contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, pois consta dos autos de origem (id
40872451) a
Cédula de Crédito Bancário - Proposta 095772157,
eletronicamente assinada pela parte agravante e da qual se extraem a seguinte cláusula:

11) Constituo fiduciariamente em garantia desta CCB o BEM descrito no QUADRO, nos termos da legislação aplicável, e DECLARO estar ciente de que não poderei dispor do BEM sob qualquer forma, sem a expressa anuência do CREDOR.

Ademais, do referido instrumento bancário são extraídas todas as cláusulas relativas aos encargos da normalidade e da mora aplicáveis à referida relação jurídica.

Presentes, assim, os documentos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, correto o deferimento da medida liminar pleiteada pelo ora agravado.

Quanto à alegação de abusividade contratual,
o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”. (AgInt no AREsp n. 2.615.818/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.).

Veja-se, pois, que o reconhecimento judicial da abusividade contratual depende de
cabal demonstração
pela parte interessada, mas,
in casu
, a agravante se limitou a alegar a ausência de juntada do contrato firmado entre as partes sem, portanto, enfrentar as cláusulas que entende abusivas, o que impede o seu reconhecimento.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.